Tribunal: TJES
Processo: 5021573-64.2025.8.08.0024
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Reunidas - 2º Grupo Cível
Assuntos: Licença Capacitação (Aperfeiçoamento Profissional)
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021573-64.2025.8.08.0024

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: ANDERSON LUCAS DE PAULA

COATOR: SECRETARIO DE ESTADO DA EDUCACAO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LICENÇA PARA ESPECIALIZAÇÃO. AFASTAMENTO PARA CURSO DE MESTRADO. SATISFAÇÃO SUPERVENIENTE DA PRETENSÃO NA VIA ADMINISTRATIVA. INÉRCIA DO IMPETRANTE APÓS REGULAR INTIMAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REVOGAÇÃO DA LIMINAR.

I. CASO EM EXAME.

Mandado de segurança cível impetrado por servidor público estadual ocupante do cargo de Professor B contra ato do Secretário de Educação do Estado do Espírito Santo que indeferiu pedido de licença para especialização e afastamento remunerado para frequência em curso de mestrado acadêmico na UFES, sob o fundamento de inobservância do prazo mínimo de 45 dias previsto no Decreto Estadual n. 5.331-R/2023. No curso do processo, após o deferimento de liminar, a autoridade apontada coatora informou e comprovou o deferimento administrativo do afastamento parcial do impetrante, que, mesmo intimado por duas vezes para se manifestar sobre eventual perda superveniente do objeto, permaneceu inerte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há 2 questões em discussão: (I) definir se o deferimento administrativo superveniente do afastamento para frequência no curso de mestrado acarreta a perda do objeto do mandado de segurança; (II) estabelecer se a inércia do impetrante, após regulares intimações para se manifestar sobre a subsistência do interesse processual, autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito e a revogação da liminar anteriormente concedida.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A autoridade apontada coatora comprova documentalmente que a pretensão deduzida na inicial foi satisfeita na via administrativa, mediante deferimento do afastamento do impetrante para frequência no curso de mestrado.

O impetrante, embora regularmente intimado por duas vezes, inclusive pessoalmente e com advertência expressa acerca das consequências processuais da omissão, não demonstra interesse na continuidade do feito nem aponta insuficiência do provimento administrativo concedido.

O silêncio reiterado do impetrante revela conduta incompatível com a vontade de prosseguir na demanda e afasta a subsistência do interesse processual, especialmente porque a pretensão mandamental consistia na anulação do indeferimento e na obtenção do afastamento para o curso.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a satisfação da pretensão por via administrativa acarreta perda superveniente do interesse de agir e torna prejudicada a ação judicial.

Extinto o processo sem resolução do mérito, a liminar perde eficácia, devendo ser formalmente revogada, sem prejuízo da preservação da situação fática do impetrante por força do ato administrativo autônomo que concedeu o afastamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Mandado de segurança prejudicado. Processo extinto sem resolução do mérito.

Tese de julgamento
: 1. A satisfação superveniente da pretensão deduzida em mandado de segurança, por ato administrativo autônomo da autoridade coatora, faz cessar o interesse processual e acarreta a perda do objeto da impetração. 2. A inércia do impetrante, após regulares intimações para informar a subsistência do interesse no julgamento, impede o reconhecimento judicial de litígio remanescente e evidencia a aceitação do provimento administrativo como suficiente. 3. A extinção do mandado de segurança sem resolução do mérito impõe a revogação da liminar anteriormente deferida, sem prejuízo dos efeitos do ato administrativo superveniente que resguarda a situação fática do impetrante.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto Estadual n. 5.331-R/2023, art. 20; Lei Complementar Estadual n. 46/1994, art. 57, III; CPC, arts. 98, § 3º, 485, III e VI; Lei n. 12.016/2009, arts. 6º, § 5º, 7º, § 3º, e 25.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl-AgRg-EDcl-REsp 953.643/DF, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 20-05-2025, DJe 26-05-2025; STF, Súmula 512; STJ, Súmula 105.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MANDADO DE SEGURANÇA N. 5021573-64.2025.8.08.0024.

IMPETRANTE
:
ANDERSON LUCAS DE PAULA
.

AUTORIDADE APONTADA COATORA
:
SECRETÁRIO D
E

EDUCAÇÃO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

RELATOR: DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

RELATÓRIO

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Anderson Lucas de Paula contra ato inquinado de ilegal atribuído ao senhor Secretário de Educação do Estado do Espírito Santo, consubstanciado no indeferimento administrativo de pedido de licença formulado pelo impetrante, servidor público efetivo do Estado, ocupante do cargo de Professor B, lotado na Subgerência de Estatísticas Educacionais da Secretaria de Estado da Educação – SEDU, com o objetivo de frequentar curso de Mestrado Acadêmico em Informática, oferecido pela Universidade Federal do Espírito Santo.

Conforme relatado, o ato impugnado teve como fundamento o descumprimento do prazo mínimo de 45 (quarenta e cinco) dias de antecedência para a apresentação do requerimento de licença, nos termos do art. 20 do Decreto Estadual n. 5.331-R, de 10 de março de 2023, que regulamenta a concessão de licença para frequência em cursos de pós-graduação
stricto sensu
, prevista no art. 57, inciso III, da Lei Complementar Estadual n. 46/1994 – Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Espírito Santo.

A medida liminar foi deferida em 13 de junho de 2025 (id 14156211), determinando-se a suspensão dos efeitos do ato administrativo impugnado e a imediata concessão do afastamento remunerado para que o impetrante pudesse frequentar o curso de Mestrado junto à UFES, na forma prevista no Decreto n. 5.331-R/2023.

Prestadas as informações pela autoridade apontada coatora (id 14558355), ela noticiou, preliminarmente, o deferimento administrativo do afastamento parcial do impetrante, sustentando a perda superveniente do objeto do
mandamus
. No mérito, defendeu a legalidade do ato de indeferimento originário. A Procuradoria Geral do Estado interveio nos autos, adotando as informações como defesa técnica (id 14558344). A douta Procuradoria de Justiça declinou de manifestação meritória (id 14854721).

Instado a se pronunciar sobre a alegada perda do objeto, o impetrante permaneceu inerte, a despeito de ter sido regularmente intimado por duas vezes, a primeira, por meio de seu advogado, via Diário da Justiça Eletrônico (id 14892291), e a segunda, cumulativamente por publicação no Diário da Justiça Eletrônico e por carta com aviso de recebimento encaminhada ao endereço indicado na petição inicial (id 17410512), tendo o AR sido devidamente cumprido e juntado aos autos (id 17805088). Ambos os prazos transcorreram
in albis
(id’s 15728795 e 18680384), sem qualquer manifestação da parte impetrante.

É nesse contexto processual que o feito é submetido a julgamento.

DA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO

Questão preliminar que se impõe é a verificação da subsistência ou na do interesse processual do impetrante, à luz do fato superveniente noticiado pela autoridade apontada coatora nas informações.

Aquele ilustre autoridade informou, de forma expressa e documentada, que a pretensão deduzida na exordial foi atendida pela via administrativa, mediante deferimento do afastamento parcial do impetrante para frequência no curso de Mestrado, consoante verifica-se do despacho exarado pelo Secretário de Estado da Educação em 25 de junho de 2025, nos autos do processo administrativo n. 2025-LQ0NB, no qual consta: “Considerando o parecer exarado na peça #34, manifesto-me favoravelmente ao afastamento parcial do servidor Anderson Lucas de Paula e encaminho os autos para as demais providências” (id 14558355 – p. 18). A documentação comprobatória do cumprimento da decisão liminar e da concessão administrativa do afastamento foi juntada aos autos pela Procuradoria Geral do Estado (ids 14558345 a 14558354).

Registre-se que, diante dessa alegação, foi determinada a intimação do impetrante para que se pronunciasse sobre a matéria, informando se ainda subsistia interesse no julgamento do mandado de segurança (despacho de 21 de julho de 2025 — id 14892291). O impetrante, contudo, quedou-se inerte. Certificado o decurso do prazo sem manifestação (id 15728795), foi determinada nova intimação, desta feita por meio cumulativo, publicação no Diário da Justiça Eletrônico e carta com aviso de recebimento encaminhada ao endereço constante da petição inicial, com expressa advertência de que a persistência da omissão poderia ensejar o indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do processo (despacho de 14 de outubro de 2025 — id 16318378).

A primeira tentativa de intimação pessoal restou frustrada em razão de equívoco no endereço (certidão de 5 de novembro de 2025 — id 16893309), o que motivou a expedição de nova carta com aviso de recebimento encaminhada para o endereço correto do impetrante, qual seja, Rua Theófilo Costa, n. 430, Apt 403, Jardim Camburi, Vitória/ES (despacho de 18 de dezembro de 2025 — id 17410512). O aviso de recebimento foi juntado aos autos em 16 de janeiro de 2026 (id 17805088). Ainda assim, o impetrante permaneceu em silêncio, conforme certificado em 12 de março de 2026 (id 18680384).

A situação fático-processual que se apresenta é, portanto, inequívoca: de um lado, a satisfação administrativa da pretensão, expressamente comunicada nos autos e comprovada documentalmente; de outro, o desinteresse do impetrante, que, a despeito de intimado por duas vezes, a segunda delas pessoalmente e com advertência quanto às consequências processuais de sua omissão, não se dignou a manifestar-se sobre a perda do objeto do writ, tampouco a informar eventual insatisfação com o provimento administrativo concedido.

Nesse particular, cumpre anotar que a pretensão deduzida no mandado de segurança consistia, em essência, na anulação do ato administrativo de indeferimento e na concessão do afastamento remunerado para frequência em curso de Mestrado. A autoridade apontada coatora, após o deferimento da liminar, reverteu sua posição e deferiu administrativamente o afastamento, encaminhando a documentação comprobatória aos autos. Conquanto o despacho administrativo faça referência a “afastamento parcial”, e a petição inicial pleiteasse, em tese, o afastamento integral com remuneração por 2 (dois) anos, a circunstância de o impetrante ter sido regularmente intimado por duas vezes para pronunciar-se sobre eventual inadequação do provimento administrativo e, mesmo assim, ter optado pelo silêncio, impede que se cogite de insatisfação parcial da pretensão.

Dessa forma, o silêncio qualificado do impetrante, vale dizer, a omissão reiterada diante de intimações regulares, cumuladas com advertência de consequência processual, além de configurar, sob o prisma processual, conduta incompatível com a vontade de prosseguir na demanda (art. 485, III, do Código de Processo Civil), traduz a inequívoca aceitação do provimento administrativo como suficiente para a satisfação dos interesses dele. Não há, nesse cenário, como o Poder Judiciário presumir a subsistência de litígio que a própria parte interessada, devidamente provocada, deixou de sustentar.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é consolidada no sentido de que o mandado de segurança perde o objeto quando a pretensão deduzida é satisfeita pela via administrativa, ensejando a extinção do processo sem resolução do mérito por superveniente falta de interesse de agir. Nesse sentido, o colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que “o reconhecimento do pedido pelo réu ou a satisfação da pretensão por via administrativa acarreta a perda superveniente do interesse processual, tornando prejudicada a ação judicial” (EDcl-AgRg-EDcl-REsp 953.643; Proc. 2007/0113733-7; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 20-05-2025; DJE 26-05-2025), entendimento que se aplica com ainda maior razão quando o próprio impetrante, intimado a pronunciar-se sobre a matéria, permanece inerte.

Não se desconhece, é certo, a existência de corrente doutrinária e jurisprudencial que propugna pela concessão da segurança, ainda que satisfeita a pretensão na via administrativa, quando a satisfação decorre do cumprimento de medida liminar, ao argumento de que a cessação dos efeitos da liminar poderia expor o impetrante ao risco de reversão do ato. Sem embargo, tal orientação somente se justifica quando a parte impetrante demonstra interesse no julgamento do mérito, o que evidentemente não se verifica no caso vertente.

À vista dessas considerações, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto do presente mandado de segurança, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito.

DA REVOGAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR

A medida liminar deferida em 13 de junho de 2025 (id 14156211) determinou a suspensão dos efeitos do ato administrativo de indeferimento e a concessão do afastamento remunerado ao impetrante para frequência no curso de Mestrado em Informática junto à UFES.

Com a extinção do processo sem resolução do mérito, a liminar perde, por consequência lógica e jurídica, a sua eficácia, nos termos do art. 7º, § 3º, da Lei n. 12.016/2009. Todavia, a circunstância de a autoridade coatora ter concedido o afastamento por ato administrativo autônomo, independentemente da determinação judicial, afasta qualquer efeito prático da revogação da liminar, porquanto a situação fática do impetrante encontra-se resguardada pelo provimento administrativo, cuja eventual desconstituição demandaria ato motivado da própria Administração, sujeito a controle jurisdicional em via processual própria.

Nada obstante, por imperativo de clareza e coerência processual, impõe-se a formal revogação da medida liminar anteriormente concedida.

DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

No que concerne às verbas de sucumbência, cumpre observar que o impetrante é beneficiário da justiça gratuita, concedida na decisão liminar de 13 de junho de 2025 (id 14156211), o que suspende a exigibilidade das obrigações decorrentes de sua sucumbência, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Ademais, tratando-se de mandado de segurança, incide a vedação à condenação em honorários advocatícios, consoante o disposto no art. 25 da Lei n. 12.016/2009 e nas Súmulas n. 512 do excelso Supremo Tribunal Federal e n. 105 do colendo Superior Tribunal de Justiça.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PREJUDICADO O MANDADO DE SEGURANÇA
, reconhecendo a perda superveniente do objeto, e
EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, c/c art. 6º, § 5º, da Lei n. 12.016/2009.

Por consequência,
REVOGO A MEDIDA LIMINAR
anteriormente deferida (id 14156211), ressalvando que a situação fática do impetrante encontra-se resguardada pelo ato administrativo autônomo de concessão do afastamento, exarado pela autoridade apontada coatora em 25 de junho de 2025.

Sem condenação em honorários advocatícios, por força do art. 25 da Lei n. 12.016/2009, das Súmulas n. 512 do STF e n. 105 do STJ.

Custas processuais pelo impetrante, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 06/04/2026 - 10/04/2026:

Acompanho o E. Relator.

Acompanho a íntegra do voto do Eminente Relator.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de JULGAR PREJUDICADO O MANDADO DE SEGURANÇA, reconhecendo a perda superveniente do objeto, e EXTINGUIR O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, c/c art. 6º, § 5º, da Lei n. 12.016/2009. Outrossim, REVOGAR A MEDIDA LIMINAR anteriormente deferida (id 14156211), ressalvando que a situação fática do impetrante encontra-se resguardada pelo ato administrativo autônomo de concessão do afastamento, exarado pela autoridade apontada coatora em 25 de junho de 2025. Por fim, SEM condenação em honorários advocatícios (Art. 25 da Lei n. 12.016/2009 e Súmulas n. 512 do STF e n. 105 do STJ), ficando as custas processuais a cargo do impetrante, com EXIGIBILIDADE SUSPENSA em razão da gratuidade de justiça (art. 98, § 3º, CPC).